Tribunal: TJDFT
Processo: 0705070-21.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE DE EMENDA. STJ. EXTINÇÃO DO FEITO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o art. 6o do Código Civil, a existência da pessoa natural termina com a sua morte e, portanto, cessa a sua personalidade civil. E conforme o art. 110, do CPC, sobrevindo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espolio ou sucessores.
2. O Superior Tribunal de Justiça já entendeu pelo cabimento da emenda à inicial, quando o réu tiver falecido antes da propositura da ação ou do ato citatório (REsp n. 1.987.061/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.).
3. No caso, embora seja incabível a suspensão do processo conforme requerido pelo recorrente perante o juízo a quo, há possiblidade do chamamento do espólio do devedor, seja na pessoa do seu inventariante ou seu administrador provisório.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.